Tribunal: TJMT
Processo: 1018894-50.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1018894-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLYANA SILVA LEMES - CPF: 012.167.411-82 (RECORRENTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018894-50.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1018894-50.2025.8.11.0001

Embargante:

Polyana Silva Lemes

Embargado:
Unic Educacional Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AUXÍLIO-MORADIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Polyana Silva Lemes em face de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual deu parcial provimento a recurso da parte ré, Unic Educacional Ltda., apenas para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, mantendo-se os demais termos da sentença que reconheceu o direito ao recebimento de auxílio-moradia no valor de 30% ao mês sobre a bolsa de residência médica no período de 01/03/2019 a 29/06/2022. A embargante alega omissão quanto ao termo inicial do prazo prescricional, sustentando que este deveria ser contado a partir do término da residência médica, em 28/02/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o argumento da embargante sobre o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de auxílio-moradia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou obscuridade, tendo fundamentado de forma expressa a aplicação da prescrição quinquenal às prestações sucessivas, conforme artigo 206, § 5º, II, do Código Civil.

4.

A jurisprudência consolidada reconhece que, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, sendo desnecessária a análise de cada argumento apresentado pela parte quando o fundamento adotado é suficiente para a conclusão do julgamento.

5.

A pretensão recursal revela-se como tentativa de rediscussão do mérito da decisão, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

6.

Caracterizada a natureza protelatória dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que reconhece a incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas de trato sucessivo está devidamente fundamentada e não incorre em omissão ao deixar de enfrentar tese que não altera o fundamento jurídico adotado.

2.

A rediscussão do mérito não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

3.

Embargos de declaração manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 206, § 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018894-50.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1018894-50.2025.8.11.0001

Embargante:

Polyana Silva Lemes

Embargado:
Unic Educacional Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Polyana Silva Lemes
.

Ação
:
Ordinária de Cobrança (Auxílio Moradia de Residência Médica).

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(295872885):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo o direito ao auxílio-moradia, no percentual de 30% por mês sobre o valor bruto da bolsa, relativo ao período de 01/03/2019 e término em 29/06/2022.

Acórdão
(Id. 305460380): conheceu do recurso interposto por
Unic Educacional Ltda.

e deu–lhe parcial provimento, somente para reconhecer a prescrição das parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos

anteriores ao ajuizamento da ação,
mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Embargos de Declaração
(Id. 301143393):

a embargante alega que existe omissão no acórdão, ao não enfrentar a tese referente ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, que seria o término da residência médica (28/02/2022) e não a data de cada parcela vencida.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1018894-50.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1018894-50.2025.8.11.0001

Embargante:

Polyana Silva Lemes

Embargado:
Unic Educacional Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão foi claro ao adotar o entendimento de que o direito ao auxílio-moradia possui natureza de prestação de trato sucessivo, incidindo a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente a cinco anos contados do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 206, § 5º, II, do Código Civil.

A fundamentação do acórdão é expressa ao afirmar que "
a peculiaridade das prestações periódicas exige o reconhecimento de que, com o decurso do tempo, cada parcela, se não cumprida, pode ser alcançada isoladamente pela prescrição, sem que o perecimento de uma parte prejudique o direito de cobrar as parcelas subsequentes
".

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025